Tribunal: TJDFT
Processo: 0737132-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737132-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE SOUSA GOMES AGRAVADO: EXITO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, OBSECION CENTRO BOUTIQUE LTDA DECISÃO 1. FRANCISCO DE SOUSA GOMES interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, da r. decisão (id. 75745783) proferida na ação anulatória movida contra ÊXITO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. E OBSECION CENTRO BOUTIQUE LTDA., que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” 2. O agravante-autor sustenta que foi induzido a celebrar um contrato de cessão de crédito alimentar por valor manifestamente inferior ao real, configurando vício de lesão, pois, atualmente com 78 anos, aposentado e em situação de vulnerabilidade, cedeu um precatório de R$ 121.129,93 à empresa MESH CRÉDITOS JUDICIAIS LTDA. por apenas R$ 67.000,00, o que representa um deságio de quase 56% do valor original. 3. Aduz que o contrato foi considerado “manifestamente leonino” pelo Juízo da 23a Vara Federal da SJDF, que indeferiu sua homologação e determinou o bloqueio dos valores junto à COREJ/TRF-1, reconhecendo o vício de lesão previsto no art. 157 do CC/2002, o que configura prova robusta e pré-constituída do direito alegado. 4. Ressalta o risco iminente de levantamento dos valores bloqueados, já que o precatório foi pago e encontra-se depositado em conta judicial. 5. Ao final, requer: “a) O deferimento da prioridade na tramitação do feito, em razão de o Agravante ser pessoa idosa, nos termos do Art. 1.048, I, do CPC, e do Art. 71 do Estatuto da Pessoa Idosa; b) A concessão da antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, para determinar a expedição de ofício ao Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF-1) e à sua Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ), comunicando a interposição do presente recurso e determinando a MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO de qualquer levantamento, pagamento ou nova transferência de titularidade referente ao Precatório no 2023.3400.023.002045 (oriundo do Processo no 0008293-51.2015.4.01.3400), vinculando o bloqueio ao resultado final da presente Ação Anulatória no 0709366-25.2025.8.07.0018; c) No mérito, o TOTAL PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento para que, confirmando-se a liminar recursal, seja reformada integralmente a r. Decisão agravada, e, por conseguinte, DEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado na petição inicial, nos exatos termos do pedido liminar acima”. 6. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante-autor (id. 76259352). 7. É o relatório. Decido. 8. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 9. No caso, estão ausentes os requisitos para a concessão da medida. 10. A questão atinente ao vício de consentimento ao contrato de cessão de crédito de precatório demanda produção probatória e regular instrução do processo, de modo que, no presente estágio processual, não é possível concluir de forma peremptória pela ocorrência de lesão no negócio jurídico apontado. 11. Do mesmo modo, não está evidenciado o perigo de dano, pois está vigente decisão judicial proveniente da Justiça Federal que assegura a indisponibilidade dos valores do precatório, depositados em conta judicial. 12. Ademais, o bloqueio dos valores foi determinado pela Justiça Federal, a quem compete analisar eventual pedido de levantamento. 13. Isso posto, indefiro a tutela recursal. 14. Defiro o pedido de prioridade na tramitação do feito, por se tratar de pessoa idosa. Anote-se no sistema. 15. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 16. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 17. Publique-se. Brasília - DF, 16 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora